Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-32.2019.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002610-32.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO EMENEGILDO PEREIRA - CPF: 019.499.789-82 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ROSANI MARGARETE HASSELSTROM PEREIRA - CPF: 488.541.401-63 (APELANTE), F. H. P. - CPF: 060.829.061-01 (APELANTE), CAROLINA HASSELSTROM PEREIRA - CPF: 060.828.971-02 (APELANTE), IVANIA TEREBINTO GASPAR - CPF: 513.872.800-82 (APELADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), BARAKALLAH PRAIA E FITNESS LTDA - CNPJ: 12.523.980/0001-96 (APELADO), CELSO EMENEGILDO PEREIRA - CPF: 019.499.789-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BARAKALLAH PRAIA E FITNESS LTDA - CNPJ: 12.523.980/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – CONTRATO
VERBAL

– INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (CPC/15, ART.
373
, I) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a parte requerente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo
373
, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSANI MARGARETE HASSELSTROM PEREIRA, FELIPE HASSELSTROM PEREIRA e CAROLINA HASSELSTROM PEREIRA, sucessores de CELSO EMENEGILDO PEREIRA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação de “
Cobrança c/c Indenização em Danos Morais”
(Proc. nº 1002610-32.2019.8.11.0015), ajuizada contra IVANIA TEREBINTO GASPAR, julgou parcialmente improcedente o pedido inicial, condeou a requerida “
ao pagamento dos seguintes valores: R$11.350,00 (onze mil trezentos e cinquenta reais) pelos serviços de execução da obra; R$849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais), referente ao id. 18185080 – pág. 7; R$8.100,00 (oito mil e cem reais), referente ao valor pago ao gesseiro; R$1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais), referente ao valor pago ao pintor
”; a r. sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes e arbitrou os honorários advocatícios no valor de 10% do valor da condenação (cf. Id. 168336298).

O apelante argumenta que o
“conjunto probatório deixa nítido que CELSO era quem sempre esteve à frente da reforma e que prestou efetivamente os serviços de gestão, execução, fiscalização e controle da obra; abarcando a intermediação de negociações, contratação de profissionais de gesso, pintura, calçada, parte elétrica, colocação de canos, além da aquisição dos materiais para a execução da obra e posterior ressarcimento (...) tanto é verdade que a Apelada afirmou por diversas vezes em audiência de instrução que foi CELSO responsável em intermediar, ligar e contratar os profissionais para a condução do projeto.

Diz ainda que
“resta comprovado pelos depoimentos colhidos em sede instrutória sob ID Num. 61949248, que o falecido efetivamente realizou todos os serviços para os quais fora contratado e, entregou a obra finalizada para a RÉ Apelada; razões pelas quais se mostra necessário o correto ressarcimento à parte Apelante sob todos os valores dispendidos e especificados nos autos”.

Requer

que, seja dado provimento ao recurso “
reconhecida a plenitude dos serviços abordados na peça inicial; além da condenação da Apelada no pagamento do remanescente e indenização pelos danos morais causados”
(Cf. Id n.º 168336666 – Pág. 8).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 168336669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Pela narrativa da petição inicial, o autor/apelante alega que foi contratado pela apelada para executar reforma de imóvel localizado na Avenida das Figueiras, nº 980, Setor Comercial, em Sinop-MT, a fim de instalar uma franquia da marca Líquido, que consistiam os serviços de execução da obra e assessoria administrativa, iniciadas em 03 de julho de 2018.

Assevera que, os valores pactuados para execução da obra, foram estipulados no valor de R$ 15.350,00, dos quais recebeu a importância de R$ 4.000; ao passo que, para os serviços de assessoria administrativa, foi ajustado que o autor receberia o percentual de 30% (trinta por cento) do valor atribuído aos serviços efetuados pelo autor totalizando o valor de R$ 15.699.77.

Sustenta ainda que, no serviço de assessoria administrativa ficou pactuado que o autor ficaria responsável pelo pagamento dos serviços prestados por terceiros, além da compra de materiais necessários a obras, sendo o primeiro no valor de R$14.012,56 e o segundo no valor R$ 22.970,00, tendo, a parte requerida lhe restituído apenas na importância de R$ 8.000,00 dos serviços efetuado por terceiros; Assim, somadas as quantias discriminadas, resta como saldo devedor o montante de R$ 56.032.33, acrescidas de juros e correção.

Em sua defesa, o requerido confirmou a contratação do requerente para a execução da obra da reforma do imóvel, mas negou a contratação do serviço de assessoria e de realização de pagamento a fornecedores; Afirma que, na verdade
“quanto
aos valores pactuados, referentes EXCLUSIVAMENTE para a execução da reforma, confeccionado pelo escritório de arquitetura que acompanhou a referida reforma, constatou inúmeras irregularidades em sua execução, sendo, portanto, o motivo de suspensão dos pagamentos.”

O MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pedido autoral, sob os seguintes fundamentos:

“Diante das provas colacionadas aos autos, restou demonstrado que o falecido foi contratado para a execução dos serviços de reforma do imóvel e para gerir a obra. No tocante ao valor dos serviços, a prova testemunhal não foi elucidativa. Contudo, não pode ser acolhida a alegação da requerida de que, com relação aos serviços de reforma, não foi pactuado antecipadamente o valor. Isso porque, não é praxe comercial a contratação de profissionais da área de construção civil, sem que seja pactuada a contraprestação.

Ademais, o valor descrito na inicial (R$ 15.350,00 (quinze mil, trezentos e cinquenta reais), é compatível com os serviços efetivamente prestados pelo falecido, devidamente demonstrados pelas fotografias dos ids. 18185064: retirada do forro de PVC; correção das infiltrações do teto; adequação das instalações elétricas; fechamento do poço de luz; a retirada das divisórias e da calçada; instalação de drenos para ar condicionado.

Ademais, conforme transcrição acima, a testemunha Osdemilson de Asevedo) declarou que
“Celso fez várias demolições, mexeu com alvenaria, hidráulica, instalação de porcelanato; (...) que o arquiteto apareceu no final da obra; que dois dias antes da inauguração, estava na obra concluindo pequenos detalhes; que tudo estava pronto, 100%; que o banheiro estava acabado, pronto para ser utilizado” .

O pintor da obra, por sua vez, declarou
“que terminou o serviço em um domingo de manhã; que faltava um ou dois dias para a inauguração da loja; que não faltava nada da parte estrutural para a conclusão da reforma; que não se recorda se o banheiro estava inacabado; que o pessoal dela estava preparando a loja, manequim, vitrine” .

Assim, restou demonstrado que o requerente realizou todos os serviços para os quais foi contratado e entregou a obra finalizada para a requerente. Neste aspecto, a alegação da requerida de que deixou de pagar ao requerente o valor remanescente, em razão de irregularidades no serviço prestado, não restou comprovada, notadamente porque o documento colacionado no id. 21065348 se trata de prova unilateral apócrifa, uma vez que sequer foi assinado pelo arquiteto responsável.

Outrossim, restou demonstrado que a requerida pagou R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos serviços executados pelo falecido, não havendo prova do pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), em espécie, conforme alegado na contestação. Dessa forma, a requerida deve ser condenada ao pagamento dos serviços executados por Celso Emenegildo Pereira, no importe de R$11.350,00 (onze mil trezentos e cinquenta reais)
[1]
.

No tocante à pretensão de recebimento de valores pela administração da obra, mediante a contratação, fiscalização e pagamento dos serviços de terceiros (pintor, eletricista e gesseiro), bem como pela compra de materiais de construção; a alegação da inicial é de que foi avençada a remuneração do requerente em 30% do valor dos serviços e materiais.

Neste ponto, muito embora a testemunha Osdemilson de Asevedo Silva tenha afirmado que Celso foi contratado para gerir e administrar a obra, verifica-se que a aludida testemunha não soube informar se as partes combinaram algum percentual pela administração da obra. A pretensão de recebimento de 30% a esse título se mostra desarrazoada. Ademais, a aludida testemunha declarou que foi contratado pela requerida e não pelo falecido.

Além disso, os documentos do id. 18185080 – pág. 3/6 e 10, e id. 21065259/21065266, demonstram que os materiais de construção eram adquiridos e pagos pela requerida, bem como que os orçamentos eram realizados em nome dela.

Desta forma, diante da inexistência de provas de que Celso Emenegildo Pereira foi contratado pela requerida para administrar a obra, mediante remuneração de 30% do valor dos serviços e materiais, improcede o pedido de indenização respectivo.

Os requerentes pugnam, ainda, pela indenização do montante de R$14.012,56 (quatorze mil e doze reais e cinquenta e seis centavos), sob a alegação de que Celso Emenegildo Pereira despendeu a referida importância, adquirindo materiais de construção para a requerida.

A esse respeito, o documento do id. 18185080 – pág. 1, apresentado pela parte requerente, se trata de um recibo da empresa Eletronop Materiais Elétricos, no valor de R$5.242,38 (cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), emitido em nome de Celso Emenegildo Pereira. Depreende-se que o referido recibo possui duas datas, sendo que ambas são posteriores ao término da obra (05/08/2018). Além disso, o recibo não está acompanhado das notas fiscais, demonstrando quais materiais foram comprados e se eles guardam nexo com a obra da requerida.

Os documentos do id. 18185080 – pág. 2 se tratam de pedidos de massa corrida e de tinta, realizados em nome de Celso Emenegildo Pereira, para serem entregues na obra da requerida, no entanto não estão acompanhados da respectiva nota fiscal e nem do comprovante de pagamento.

Os documentos do id. 18185080 – pág. 3/6 e 8 tratam de notas fiscais e recibos emitidos em nome da requerida, não havendo prova de que Celso tenha pago por eles. No ponto, o documento do id. 18185080 – pág. 9 se trata de um singelo recibo de pagamento, firmado pelo terceiro Valdeni Pereira Feitosa, onde consta o recebimento da importância de R$5.901,17 (cinco mil novecentos e um reais e dezessete centavos), de Celso Emenegildo Pereira, referente às notas condicionais, emitidas em nome da requerida, cujo débito é espelhado no documento do id. 18185080 – pág. 10.

Ocorre que o documento do id. 18185080 – pág. 10 se trata de um simples orçamento, realizado vários dias após o término da reforma do imóvel e não comprova que os materiais foram adquiridos e entregues na obra. Desta forma, não prospera o pedido de indenização dos valores acima referidos.

De outro lado, com relação ao documento do id. 18185080 – pág. 7, verifico que se trata de uma venda realizada pela Casa das Portas e Marmoraria São Cristóvão, em nome da requerida, referindo-se a uma porta, batente, fechadura e dobradiça, no valor de R$849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais), a ser pago em dinheiro à vista. O recibo respectivo faz menção expressa ao número da venda (1301) e informa que o referido valor foi pago por Celso Emenegildo Pereira. Insta salientar que, ao contestar o documento, a requerida apenas afirmou que o recibo foi realizado em seu nome e por isso não merecia maiores considerações.

Assim, considerando que os requerentes comprovaram que Celso Emenegildo Pereira adquiriu e pagou esses materiais para a requerida, bem como que esta não opôs qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, merece procedência o pedido de indenização do montante de R$849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais).

Em relação aos serviços de terceiros, os requerentes afirmam que Celso Emenegildo Pereira pagou R$6.000,00 (seis mil reais) para o eletricista; R$4.870,00 (quatro mil oitocentos e setenta reais para o pintor, e R$12.100,00 (doze mil e cem reais) para o gesseiro, dos quais a requerida reembolsou parcialmente, da seguinte forma: R$1.000,00 (mil reais) ao eletricista; R$3.000,00 (três mil reais) ao pintor e R$4.000,00 (quatro mil reais) ao gesseiro. Desta forma, visam o recebimento de R$14.970,00 (quatorze mil novecentos e setenta reais).

No entanto, o documento do id. 18185080 – pág. 8, demonstra que o valor cobrado pelo eletricista foi de R$5.000,00 (cinco mil reais) e não R$6.000,00 (seis mil reais). Além disso, os requerentes não comprovaram o pagamento de qualquer valor ao referido profissional, ônus que lhes incumbia por força do disposto no art. 373, I do CPC.

Em relação ao serviço de instalação de gesso, os requerentes afirmam que o valor cobrado pelo serviço foi de R$12.100,00 (doze mil e cem reais), estando em consonância com o depoimento prestado pela testemunha Osdemilson de Asevedo Silva (ids. 61904260/61949248). Ademais, a testemunha afirmou que foi contratado pela requerida para fazer o gesso na obra; que cobrou pouco mais de doze mil reais pelo serviço; que Celso Emenegildo Pereira intermediou a negociação e combinou os valores; que a requerida pagou uma parte do serviço, através de transferência bancári,a e Celso pagou o remanescente, com um cheque pessoal.

Os requerentes afirmam que a requerida pagou apenas R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo referido serviço, estando inadimplente com o restante. A requerida contestou genericamente o pedido e não produziu prova do pagamento do valor remanescente. Desta forma, merece procedência o pedido de indenização do valor de R$8.100,00 (oito mil e cem reais)
[2]
, por ser a diferença entre o valor cobrado (R$12.100,00) e o valor pago (R$4.000,00).

No tocante ao serviço de pintura, a testemunha Pedro Henrique de Azevedo Batista afirmou que foi contratado por Celso para realizar a pintura da loja e que este lhe pagou corretamente, apesar de não se recordar do valor cobrado. A requerida contestou genericamente o pedido e não produziu prova do pagamento. Desta forma, merece procedência o pedido de indenização do valor de R$1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais)
[3]
, por ser a diferença entre o valor cobrado (R$4.870,00) e o valor pago (R$3.000,00).

Por fim, quanto ao pedido de indenização por dano moral, verifico que os requerentes não lograram êxito em comprovar que a requerida tenha disseminado informações negativas sobre o trabalho de Celso Emenegildo Pereira. Além disso, o documento do id. 18185292 – pág. 2 demonstra que Celso teve o nome negativado por uma empresa, por uma dívida vencida antes do início da obra, restando evidente que não possui qualquer nexo com a discussão destes autos.

Ademais, os requerentes não comprovaram que Celso teve a conta bancária prejudicada e o nome negativado em razão do inadimplemento da requerida, uma vez que não instruíram a inicial com o extrato bancário, desde julho de 2018, a fim de demonstrarem a involução financeira.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condeno a requerida ao pagamento dos seguintes valores: R$11.350,00 (onze mil trezentos e cinquenta reais) pelos serviços de execução da obra; R$849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais), referente ao id. 18185080 – pág. 7; R$8.100,00 (oito mil e cem reais), referente ao valor pago ao gesseiro; R$1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais), referente ao valor pago ao pintor.

Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, arcando cada parte com 50%.

Considerando as provas efetivamente produzidas e as alegações incontroversas expostas pelas partes, o que se extrai dos autos é que ficou demonstrado que o apelante prestou o serviço de execução da obra, no valor de R$ 11.350; pagamento de serviços materiais no valor de R$ 849,00; bem como diferença entre o valor cobrado a título de serviços de terceiros, no caso, R$8.100,00 (oito mil e cem reais), referente ao valor pago ao gesseiro; R$1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais), referente ao valor pago ao pintor.

Essas são as únicas circunstâncias fáticas extraídas dos autos.

No caso,
incide a regra geral sobre o ônus da prova, previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor provar fato constitutivo do direito alegado na petição inicial.

Sobre o tema, peço vênia para transcrever os ensinamentos do ilustre doutrinador Nelson Nery Junior,
in Código de Processo Civil Comentado,
13ª ed., 2013, p. 731:

“15. Regra geral.
A prova incumbe a quem alega
. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2)
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito
”. (Grifamos)

Pelo exposto, verifica-se com clareza, que os documentos trazidos pelo Apelante, a fim de comprovar todas as alegações lançadas na exordial, como a pretensão de recebimentos dos valores para administrar a obra, mediante remuneração de 30% do valor dos serviços e materiais, bem como todas as despesas quanto o reembolso dos valores dispendido dos serviços de terceiros e materiais, foram insuficientes a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA – DISPUTA DE TERRA – INVASÃO DE ASSENTAMENTO – PERCA DA PROPRIEDADE E BENS QUE A GUARNECIAM – AUSÊNCIA DE PROVAS - Recurso conhecido e desprovido. I – O art.
373
, I do CPC, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo
de seu direito. II – Revelia – Presunção de veracidade relativa - Não obstante a revelia, cabe ao Autor/Apelante demonstrar a veracidade das suas alegações. II – Inexistindo prova da participação dos apelados, a sentença deve ser mantida. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC Nº 008612-81.2013.8.11.0003 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 25.07.2018)

“EMENTA: INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO –
ART. 373, I, CPC/15 – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor,
ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu, a compra do utensilio e que a negativação aconteceu de forma indevida
”. (TJMT, Ap 30868/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

Já quanto aos danos morais, não enxergo a demonstração de situação excepcional a autorizar a condenação indenizatória, pois, o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não está comprovada situação que ultrapassou o limiar do aborrecimento comum e previsível ao ato, sobretudo porque os requerentes não comprovaram que Celso teve a conta bancária prejudicada e o nome negativado em razão do inadimplemento da requerida.

Com essas considerações, desprovejo o recurso e mantenho a sentença, tal como consignada.

Custas pelo apelante,
com a ressalva relativa ao §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023